Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. LEI 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua companheira, tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006. A Defesa requereu a absolvição sob alegação de ausência de dolo ou culpa na conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, bem como se houve dolo ou culpa na conduta do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal são comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo auto de prisão em flagrante, termo de medidas protetivas, fotografias, comunicação de ocorrência policial, relatório policial e depoimentos colhidos em juízo.
A palavra da vítima, coerente e detalhada, assume especial relevância em crimes de violência doméstica, principalmente quando corroborada por outras provas materiais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
A conduta do réu, ao agarrar a vítima pelo pescoço e portar um facão durante o conflito, configura, no mínimo, dolo eventual, demonstrando ciência do risco de produzir lesão à vítima.
A alegação de ausência de dolo ou culpa não encontra respaldo nos elementos de prova coligidos, que demonstram comportamento violento e agressivo por parte do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.